Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746813-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIA ENGENHARIA S. A., contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015, na qual assim se pronunciou, ao prestar informações ao col. STJ, no ID 172272983 dos autos de origem. Confira-se: “(...) 5. Encaminhem-se as informações, com urgência. Ofício n. 1247/2023/VFRJICLE Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. A Sua Excelência o Senhor Ministro HUMBERTO MARTINS Relator da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça SAF Sul Qd. 6 Lt. 1 - Trecho III CEP 70.095-900 - Brasília/DF Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL Requerente: VIA ENGENHARIA S. A. e OUTROS Requerido: VIA ENGENHARIA S. A. e OUTROS Assunto: Encaminha informações (Ref. Conflito de Competência n. 199612/DF) Excelentíssimo Senhor Ministro, 1. Em atenção à determinação contida em decisão proferida no Conflito de Competência número em epígrafe, em que o Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVENCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL figura como suscitado, presto, a seguir, as informações solicitadas. 2. A suscitante VIA ENGENHARIA S.A ajuizou, em 08/08/2019, pedido de recuperação judicial, perante este Juízo, o qual recebeu o seguinte número de autuação: 0718798-87.2019.8.07.0015. 3. Por meio de decisão interlocutória, datada de 19/08/2019, deferiu-se o pedido de recuperação judicial da aludida empresa, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005. 4. Nomeou-se como Administrador Judicial o Dr. ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO, OAB/DF 14.811, e-mail: abdoncarlos@hotmail.com. 5. O plano de recuperação judicial foi tempestivamente apresentado e homologado por sentença no dia 10/11/2021. Destaca-se que as obrigações vem sendo cumpridas pela recuperanda e a recuperação judicial está prestes a ser encerrada. 6. O crédito de honorários sucumbenciais constituídos em favor do Escritório França, Nunes Pereira e La Guarida Advogados não se submete à recuperação judicial e, portanto, é possível a sua execução pelo juízo competente. 7. Estas são as informações que apresento, colocando-me à disposição de Vossa Excelência, para eventual complemento. 8. Respeitosamente, João Henrique Zullo Castro Juiz de Direito” Inconformada, a recuperanda recorre. Em suas razões (ID 53004399), a agravante alega que “(i) quando da prolação da sentença que homologou o PRJ e concedeu a recuperação judicial houve o exame de legalidade do PRJ aprovado pelos credores (sentença – doc 03); e (ii) as Recuperandas vêm cumprindo rigorosamente as cláusulas previstas no PRJ, conforme atestado pelo Administrador Judicial em manifestações nos autos principais (Doc. 06 e 07)”. Aduz que, desse modo, estaria vedado qualquer tentativa de satisfação dos créditos concursais por qualquer outro meio diferente do estabelecido no PRJ homologado pelo juízo recuperacional, por isso, “Consequentemente, todas as ações e execuções judiciais em curso relativas aos créditos submetidos à Recuperação Judicial devem ser extintas sem condenação em honorários advocatícios.” Pontua que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença arbitral lastreado na sentença arbitral final proferida em 04/04/2023 pelo Centro de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá, nos autos do Processo CAM-CCBC n.o 56/2018/SEC5 onde são partes Via Engenharia S.A. e OPEA Securitizadora S.A. (atual denominação de RB Capital Companhia de Securitização), de modo que este crédito, objeto da arbitragem, é um crédito concursal. Pondera que, ao ID. 172272983 dos autos de origem, o D. Juízo a quo teria considerado que os honorários de sucumbência não se submeteriam aos termos da Recuperação Judicial, indo de encontro ao previsto nas cláusulas 83 e 86 do PRJ aprovado e homologado. Ao final requer “a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, afim de atribuir EFEITO ATIVO a este recurso, de modo as informações prestadas pela Vara de Falências, recuperações judiciais, insolvência civil e litígios empresariais do DF ao Superior Tribunal de Justiça sejam retificadas para refletir o estipulado nas cláusulas 83 e 86 do PRJ da Agravante. Tais cláusulas estabelecem que as ações e execuções judiciais em curso relativas aos créditos submetidos à Recuperação Judicial devem ser emcerradas(sic) e extintas sem condenação em honorários advocatícios.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar. Preparo recolhido no ID 53004662. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Conforme relatado, a pretensão recursal tem por objeto o conteúdo das informações prestadas pelo d. Juízo a quo ao col. STJ, no bojo do conflito de competência no 199612/DF (2023/0316732-9). Pugna para que as informações prestadas sejam retificadas. Com efeito, o agravo de instrumento é o recurso apto a impugnar as decisões interlocutórias, como preceitua o art. 1.015 do CPC/15. In casu, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados pela recorrente, mas, o conteúdo de meras informações prestadas pelo d. Juízo a quo ao Tribunal Cidadão, por si sós, não possuem natureza decisória, de modo que incabível o agravo de instrumento para que estas sejam retificadas. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator